Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-67.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO. SENTENÇA QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE A RÉ. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. PRESENÇA DOS VETORES CARACTERIZADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
2. No caso em espécie, o valor dos bens subtraídos equivale a pouco mais que a décima parte do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ré é primária e o fato foi praticado sem violência ou grave ameaça, de forma que sua conduta expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu sumariamente a recorrida em relação ao delito tipificado no artigo 155, § 2o, do Código Penal, com fundamento no artigo 397, Inciso III, do Código de Processo Penal.